Tribunal: STF
Processo: AO 2504
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II- Como afirmando na decisão agravada, para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    III - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC).



    IV- Tais requisitos não estão presentes no caso em exame, tampouco foram demonstrados nas razões de agravo, uma vez que a a decisão do Conselho Nacional de Justiça, num exame perfuntório, não violou o devido processo legal, nem pautou-se em manifesta ausência dos requisitos necessários à imposição da sanção disciplinar ora discutida.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.